Tribunal: TJBA
Processo: 0074470-82.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0074470-82.2003.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: Raimundo Fiuza Filho

Advogado(s)
:
FABIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS

APELADO: Banco Citicard SA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. LANÇAMENTOS EM FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO APÓS COMUNICAÇÃO DE PERDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO CLARA, SUFICIENTE E COERENTE. EMBARGOS COM FINALIDADE INFRINGENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Raimundo Fiuza Filho contra acórdão da Segunda Câmara Cível do TJBA, que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença de improcedência em ação ajuizada contra o Banco Citicard S.A. O embargante alegou omissão na análise de provas documentais, que indicariam falha na prestação de serviços bancários após o cancelamento de cartões de crédito, omissão na apreciação dos dispositivos do CDC e contradições no julgado quanto à responsabilidade do banco.

II. Questão em discussão

2. Verifica-se se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao deixar de analisar documentos e argumentos relevantes à tese do embargante, e se seria cabível atribuir efeitos modificativos ao julgado.

III. Razões de decidir

3. O recurso de embargos de declaração é cabível apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, limitando-se a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material existentes na decisão judicial.

4. No caso concreto, não se verifica omissão relevante, pois o acórdão enfrentou todas as questões centrais necessárias à resolução da controvérsia, com base na ausência de prova da comunicação formal e tempestiva da perda dos cartões à instituição financeira, elemento essencial para caracterizar a falha na prestação do serviço e ensejar eventual indenização.

5. Inexiste contradição interna no julgado, porquanto a conclusão pela improcedência dos pedidos decorreu logicamente da ausência de prova do ato ilícito, circunstância que, por consequência, afasta os pleitos indenizatórios.

6. No que tange à alegada omissão quanto à aplicação dos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, o acórdão expressamente reconheceu a incidência do microssistema consumerista, mas concluiu que a ausência de provas do fato constitutivo do direito impede a responsabilização objetiva da ré, nos termos da legislação invocada.

7. A jurisprudência do STJ é clara ao afirmar que o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada.

8. Embora se observe o uso inadequado da via aclaratória, não restou comprovada intenção protelatória inequívoca, razão pela qual se deixou de aplicar a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, advertindo-se que eventual reiteração poderá ensejar penalidade.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada os elementos essenciais da controvérsia.

2. A tentativa de reabrir discussão sobre os fundamentos do mérito da decisão, por meio de embargos de declaração, sem a presença de vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC, constitui desvio da finalidade recursal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça